Tribunal: CARF
Processo: 18471.002248/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002248/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.182 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO DO RIO
DE JANEIRO - IDORT - RJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/09/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

"Conforme esclarece o relatório fiscal da infração de fls. 04/06:
1. DA INFRAÇÃO (CFL 34)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002248/2008-90
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.182 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002248/2008-90

O presente Auto de Infração - AI foi lavrado contra a empresa em epígrafe, pelo não
cumprimento de obrigação acessória para com a seguridade social, por ter a mesma,
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
O IDORT contabilizou de forma conjunta algumas rubricas da folha de pagamento de
natureza indenizatória e remuneratória. Na conta contábil "férias", número
3.1.3.01.003, temos rubricas de natureza remuneratórias (férias pagas e 1/3
constitucional sobre as férias) junto com rubrica de natureza indenizatória (abono de
férias). Na conta contábil "indenização trabalhista", número 3.1.3.01.007, temos todas
as verbas pagas nas rescisões trabalhistas, independentemente de terem natureza
remuneratória ou indenizatória."

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/09/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Lançamento Procedente

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto Vencido
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Conforme relatório fiscal o lançamento se deu através de obrigação acessória
tendo a multa da CFL 34 o seguinte fundamento de fato verificado pela D. Fiscalização, verbis:
O presente Auto de Infração - AI foi lavrado contra a empresa em epígrafe, pelo não
cumprimento de obrigação acessória para com a seguridade social, por ter a mesma,
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
O IDORT contabilizou de forma conjunta algumas rubricas da folha de pagamento de
natureza indenizatória e remuneratória. Na conta contábil "férias", número
3.1.3.01.003, temos rubricas de natureza remuneratórias (férias pagas e 1/3
constitucional sobre as férias) junto com rubrica de natureza indenizatória (abono de
férias). Na conta contábil "indenização trabalhista", número 3.1.3.01.007, temos todas
as verbas pagas nas rescisões trabalhistas, independentemente de terem natureza
remuneratória ou indenizatória."
06 – A multa da CFL 34 tem o seguinte comando legal de acordo com o que
consta do AI de e-fls. 3:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.182 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002248/2008-90

07 – Entendo que entre o que consta da infração legal e do relatório dos fatos
considerados pela fiscalização não se adequa ao tipo “penal” da infração pois, consta o seguinte
na legislação: “DEIXAR de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os FATOS GERADORES de todas as contribuições”.
08 – Entendo aqui que a norma pretende tutelar e proteger é a INFORMAÇÃO, a
fim de facilitar o trabalho da Fiscalização em apurar eventuais valores pagos de natureza salarial.
Além disso visa informar ao contribuinte que caso não haja a discriminação de tais verbas será
apenado. Óbvio que na prática para isso exige a necessidade de um escritório contábil ou
departamento específico dentro da empresa.
09 – Essa informação além de necessária para o Fisco é de grande utilidade
ao próprio contribuinte a fim de controlar o salário e demais valores pagos a seus
empregados a fim de se evitar problemas trabalhistas.
10 – Na hipótese o que ocorreu pelo relato da D. Fiscalização é “o IDORT
contabilizou de forma conjunta algumas rubricas da folha de pagamento de natureza
indenizatória e remuneratória.”
11 – Quando vemos na norma a obrigatoriedade de discriminação de verbas a meu
ver está relacionada apenas às de caráter remuneratório, conforme diz o tipo da infração em seu
final: lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições.
12 – O que a lei exige no caso, e aqui por tratar-se de “tipo penal” não cabe
interpretação de caráter extensivo, mas tão somente restritivo é que apenas seja lançado de forma
discriminada os valores que tenham relação com o fato gerador da contribuição previdenciária
considerado o salário de contribuição e no caso as rubricas de caráter remuneratório. Veja, a
exigência da norma é clara apenas às rubricas de caráter remuneratório.
13 - A informação em títulos próprios deve ser considerado a apenas aquelas
rubricas que tenham caráter remuneratório a fim de conseguir a Fiscalização, e até mesmo o
contribuinte, considerar o que é salário do segurado, o que é adiantamento, o que são férias, 13o
Salário, enfim, apenas alguns exemplos com caráter remuneratório.
14 – Não seria de ser diferente, pois são as informações necessárias para a
Fiscalização efetuar o lançamento dos fato geradores das contribuições previdenciárias, não
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.182 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002248/2008-90

sendo as de caráter indenizatório passíveis de incidência, não teria motivo a informação e a
aplicação de penalidade de algo que não tenha para o Fisco necessidade.
15 – Veja que a Fiscalização em seu trabalho encontrou as informações
necessárias, tanto que conseguiu as classificar com segurança, dizendo a natureza de cada uma,
por mais que as indenizatórias estivessem em conjunto com as remuneratórias, vemos que não
houve lançamento pois apenas férias e o terço constitucional são fatos geradores e o abono de
férias é indenizatório.
16 - Se a fiscalização com base nessa informação existente (mesmo que sob a
alegada conta contábil) entendesse por exemplo de alguma maneira, que tal abono de férias era
na realidade outra situação de fato e que o contribuinte queria “esconder” ou até mesmo a
classificou de forma equivocada, teria lançado a rubrica.
17 – Por isso a ratio dessa norma está atrelada a apenas àquelas rubricas
relacionadas às verbas de natureza remuneratória e não aquelas de natureza indenizatória pois
não há incidência, pouco importando se estejam juntas, pois nesse aspecto, com tal interpretação
extensiva da Fiscalização, estaria o Estado entrando em matéria da Ciência Contábil e exigindo
do contribuinte obrigação de fazer desarrazoada com a experiência cotidiana, uma vez que tais
rubricas encontram relação entre si pois tratam-se de férias, contudo uma de caráter
remuneratório e outro indenizatório.
18 – Por isso o legislador, indicou na norma a importância da informação
aquelas rubricas relacionadas com o fato gerador do tributo. E diante dessas razões e
considerações extraídas do relatório fiscal, entendo pertinentes as razões do contribuinte e por
isso dou provimento ao recurso para afastar a multa da CFL 34.

Conclusão
19- Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora designada
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento no
julgamento da multa por descumprimento da obrigação acessória por infração à Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, artigo 32, inciso II.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.182 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002248/2008-90

De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 06/10 o recorrente o recorrente
contabilizou de forma conjunta algumas rubricas da folha de pagamento de natureza
indenizatória e remuneratória.
O presente Auto de Infração - AI foi lavrado contra a empresa em epígrafe, pelo não
cumprimento de obrigação acessória para com a seguridade social, por ter a mesma,
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, dc forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
O IDORT contabilizou de forma conjunta algumas rubricas da folha de pagamento de
natureza indenizatória e remuneratória. Na conta contábil "férias", número 3.1.3.01.003,
temos rubricas de natureza remuneratórias (férias pagas e 1/3 constitucional sobre as
férias) junto com rubrica de natureza indenizatóna (abono de férias). Na conta contábil
"indenização trabalhista", número 3.1.3.01.007, temos todas as verbas pagas nas
rescisões trabalhistas, independentemente de terem natureza remuneratória ou
indenizalória.
Em sede de impugnação a autuada alega:
O Auditor Fiscal informa que as parcelas de natureza indenizatória e remuneratória
foram lançadas na mesma rubrica.
Ocorre que todos os recolhimentos foram realizados regularmente, não havendo que se
falar em existência de débitos junto ao Órgão do INSS.
Ademais, ao contrário do exposto no Auto de Infração, há o lançamento mensal, de
forma discriminada, dos fatos geradores de todas as contribuições.
Corroborando com o argumento de regularidade, uma simples conferência contábil
evidencia o cumprimento do Impugnante das obrigações acessórias, uma vez que os
recolhimentos fiscais e previdenciários foram realizados tomando-se por base todas as
verbas de natureza remuneratória.
A jurisprudência tem se manifestado no sentido de improcedência de autos de infração
quando o contribuinte demonstra que a realidade dos fatos é diferente do contido em
documentos.
(...)
Não obstante, configura afronta ao Princípio Constitucional da Razoabilidade a
manutenção da multa imposta no Auto de Infração em epígrafe, diante da inexistência
de irregularidade e falta de recolhimento das obrigações devidas.
Informa a Impugnante que deseja a produção de prova pericial contábil, afim de análise
e verificação de que todos os recolhimentos das contribuições previdenciárias foram
realizados regularmente e, em observância aos fatos geradores das respectivas
contribuições, assim como a produção de prova documental superveniente, caso
necessárias ao deslinde da presente controvérsia.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.182 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002248/2008-90

8. A Impugnante alega que todos os recolhimentos foram realizados regularmente, bem
como que efetuou o lançamento mensal, de forma discriminada, dos fatos geradores de
todas as contribuições. Aduz que os recolhimentos efetuados levaram em conta todas as
verbas de natureza remuneratória.
9. Desde logo cabe ressaltar que o Auditor demonstrou com precisão em seu relatório
(bem como através da documentação que juntou aos autos) a infração cometida pela
Autuada, a qual deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade as verbas
pagas a seus funcionários. Com efeito, foram contabilizadas nas mesmas contas as
verbas de natureza indenizatória e remuneratória, tal fato pode ser constatado na
documentação que a auditoria juntou aos autos, bem como na documentação que a
própria Impugnante trouxe para o processo, como se verifica às fls. 49 e 87, por
exemplo.
10. O argumento de que a Autuada recolheu todas as contribuições devidas, poderia ser
levado em consideração se o presente lançamento fosse referente ao descumprimento de
obrigação principal. Para que seja caracterizado o descumprimento de obrigação
acessória, não há necessidade de que fique demonstrado que a infração cometida
resultou em falta de recolhimento de contribuições devidas.
11. Com efeito, obrigação principal não se confunde com a obrigação acessória, ambas
possuem fatos geradores distintos, como se verifica pelo dispositivo abaixo transcrito do
Código Tributário Nacional:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
12. Alega a Impugnante que a jurisprudência tem se manifestado no sentido da
improcedência de autos de infração quando o contribuinte demonstra que a realidade
dos fatos difere do conteúdo dos documentos que embasaram o lançamento fiscal, ou
seja, quando o contribuinte demonstra que o valor devido não corresponde àquele que
foi equivocadamente consignado em documento declaratório por ele elaborado. Sem
adentrar no mérito das referidas decisões, cabe assinalar que as mesmas cogitam,
evidentemente, de lançamentos referentes ao descumprimento de obrigação principal.
Como demonstramos acima, ficou comprovado que a Autuada não contabilizou todos
os seus lançamentos em títulos próprios de sua contabilidade, tal fato é suficiente para
demonstrar o cometimento da infração, sem que haja a necessidade de argüir se a
irregularidade cometida redundou em recolhimento a menor das contribuições devidas.
13. Não cabe a revisão do lançamento fiscal, em razão da solicitada aplicação do
princípio da razoabilidade, uma vez que, conforme acima demonstrado, o auto de
infração foi corretamente lavrado. Com efeito, uma vez constatada a ocorrência do fato
gerador, obrigatoriamente deverá ser lavrado o auto de infração pelo descumprimento
da obrigação acessória, uma vez que, conforme estabelece o parágrafo único, do artigo
142 do Código Tributário Nacional:
An. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
14. O pedido de realização de perícia contábil, para verificar se todas as contribuições
devidas foram recolhidas, não está devidamente justificado, nos termos do artigo 7o da
Portaria 10.875/2007, abaixo transcrito:
Art 7-A impugnação mencionará:
C)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.182 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002248/2008-90

IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; e
(...)
15. De qualquer forma como demonstramos acima, ainda que ficasse demonstrado que a
falta de contabilização das verbas pagas aos funcionários em títulos próprios da
contabilidade da Autuada, não resultou em insuficiência de recolhimentos, tal fato não
descaracterizaria o cometimento da infração. Fica assim constatado que não se justifica
a perícia requerida.
16. Quanto ao pedido de "produção de prova documental superveniente, caso
necessárias ao deslinde da presente controvérsia", o mesmo não está devidamente
justificado, nos termos do disposto nos parágrafos 2o e 3o, do artigo 7o, da Portaria
10.875/2007, abaixo transcritos:
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II- refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nos incisos do § 1-.
17. Fica assim constatado que o lançamento foi corretamente efetuado, de acordo com
os parâmetros fixados pela legislação, razão pela qual deve ser julgado PROCEDENTE.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.182 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002248/2008-90

Fl. 200
DF CARF MF
Original